Tribunal: TJES
Processo: 5020438-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020438-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DINALVA VIEIRA CAETANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020438-87.2024.8.08.0012

RECTE.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECD
A
.:
DINALVA VIEIRA CAETANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE CANO DURANTE OBRA. INUNDAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
durante a execução de serviços pela requerida, ocorreu a ruptura de uma tubulação hídrica, ocasionando a inundação do estabelecimento comercial da autora e causando avarias em seu estoque de produtos. Em decorrência, postula a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 14021063, pugnando pelo improvimento do recurso da requerida.

Tese da parte requerida

Apresentou Recurso Inominado (ID
14021059
), aduzindo preliminarmente, a incompet
ência do juizado especial para julgar a presente demanda, haja vista necessidade de produção de prova pericial. No mérito
, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais
, haja vista inexistência de comprovação de danos materiais ou morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14021058
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

De início, afasto a preliminar suscitada pela ora recorrente, pois verifico que a controvérsia não demanda prova pericial complexa, sendo suficientes os elementos visuais (registros fotográficos e filmagens) para comprovação dos fatos.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

No caso em tela, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos causados a terceiros em decorrência de suas ações ou omissões. A empresa pública, ao executar a obra de forma inadequada, violou o dever de cuidado objetivo, ocasionando os prejuízos suportados pela parte autora.

Isto porque
os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que a obra realizada pela requerida causou o rompimento de um cano, resultando na inundação da loja da autora, conforme demonstrado pelas fotos e vídeos colacionados ao ID. 14720723 e seguintes. Destarte, a relação de causalidade entre a conduta da requerida e o dano está devidamente comprovada, configurando o nexo de imputação necessário à responsabilização civil.

Quanto ao dano moral, entendo perfeitamente existente no caso, tendo em vista que a invasão de água suja no estabelecimento comercial da autora, decorrente da ruptura de tubulação durante obra executada pela requerida, gerou significativos transtornos à sua atividade empresarial e desgaste emocional, configurando nítida violação à sua dignidade e bem-estar, justificando a reparação por danos morais. Porém, entendo que a fixação do valor da indenização deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
PARCIALMENTE
a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante a minoração do
quantum
indenizatório, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo Juízo
a quo
se amoldam ao caso em tela.

É inegável a ocorrência do dano moral no presente caso. A invasão de águas servidas no estabelecimento comercial da autora, em decorrência da ruptura de tubulação durante a obra executada pela requerida, extrapolou os meros aborrecimentos do cotidiano.

Tal evento gerou não apenas transtornos significativos à atividade empresarial da requerente, mas também desgaste emocional e angústia, em nítida violação à sua dignidade e ao seu bem-estar. A ofensa, portanto, é grave, justificando a reparação pelos danos morais sofridos.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim,
entendo
que o montante fixado pelo Juiz sentenciante, a meu ver, se amolda melhor as circunstâncias do caso concreto diante dos prejuízos sofridos pela Recorrida por falha da ré ao executar a obra de forma inadequada.

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 e 32 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.